Tribunal: TJDFT
Processo: 0037650-97.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA DA SERVENTIA JUDICIAL. MANDADO CITATÓRIO NÃO EXPEDIDO. PARALISAÇÃO PROCESSUAL POR FALHA CARTORÁRIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de apelação contra sentença de extinção que declarou a prescrição do crédito tributário. Análise da ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo por inércia da Fazenda Pública, tal como declarou a sentença vergastada, ou de seu afastamento, consoante a aplicação da Súmula no 106 do STJ, que fixou entendimento no sentido de que a demora na citação do executado, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica a decretação da prescrição da execução fiscal.
2. Constata-se que a inércia ocorreu por nítida falha dos mecanismos da Justiça, uma vez que a Serventia do Juízo não deu cumprimento à determinação de citação do executado e os autos ficaram paralisados por cerca de 11 anos sem qualquer intimação da Fazenda Pública.
3. A demora na concretização dos atos que competem ao cartório judicial, com vias a efetivar a citação do devedor dentro do prazo prescricional, não pode ser imputada ao apelante, incidindo no caso, o entendimento fixado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 106: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
4. Prescrição intercorrente afastada. Sentença cassada. Recurso provido.